Tribunal: CARF
Processo: 10935.900385/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, não se prestando para tanto a simples apresentação de comprovantes de retenção e documentação diversa atinente à período alheio ao do objeto da demanda, sem a demonstração inequívoca do crédito pretendido.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que deram origem às retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no Lucro Real, em obediência ao regime de competência. No Lucro Real trimestral, o imposto é apurado de forma definitiva, não sendo possível, portanto, para fins de apuração de saldo negativo ou de imposto a pagar, a compensação do IRRF, relativo a receitas auferidas em trimestres anteriores, com o imposto devido no trimestre em curso.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900385/2016-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.354 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2024
Recorrente
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE
TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ,
não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações
de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e
certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, não se
prestando para tanto a simples apresentação de comprovantes de retenção e
documentação diversa atinente à período alheio ao do objeto da demanda, sem
a demonstração inequívoca do crédito pretendido.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF
DE PERÍODOS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que
deram origem às retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente,
integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base
no Lucro Real, em obediência ao regime de competência. No Lucro Real
trimestral, o imposto é apurado de forma definitiva, não sendo possível,
portanto, para fins de apuração de saldo negativo ou de imposto a pagar, a
compensação do IRRF, relativo a receitas auferidas em trimestres anteriores,
com o imposto devido no trimestre em curso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900385/2016-95
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.354 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900385/2016-95

NORMAS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LIVRE
CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência
que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não
comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, no sentido de
conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Avito Ribeiro Faria,
Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira
Saraiva.
Relatório
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
11186.36050.301111.1.7.02-8218, de e-fls. 72/91, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ, relativo ao 4o trimestre de 2006, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do
feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 92/98, da DRF em Cascavel/PR, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 03/15, a qual fora julgada procedente em parte pela 5a Turma da DRJ
04 em Recife/PE, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 104-006.796,
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.354 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900385/2016-95

de 19 de agosto de 2021, de e-fls. 104/108, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de
27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de IRPJ
pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 115/133,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, pugna pela decretação da nulidade do Acórdão recorrido, por entender que
o julgador inovou as razões de decidir levadas a efeito no Despacho Decisório, em evidente
supressão de instância e, bem assim, em total preterição do direito de defesa e do contraditório
da empresa, conforme se extrai da doutrina e jurisprudência.
Em defesa de sua pretensão, alega que a autoridade fazendária de origem rechaçou
em parte a pretensão da recorrente a pretexto da não comprovação parcial das retenções objeto
da compensação, enquanto o julgador recorrido, ao refutar o pleito da contribuinte, assim o fez
alegando que o período de apuração em análise é o 4o trimestre do ano-calendário de 2006,
enquanto que a interessada informou diversas retenções referentes a outros meses do ano,
utilizando valores totalizados de forma anual nos informes de rendimentos e no Portal e-CAC,
asseverando, ainda, que caberia à contribuinte segregar os valores exclusivamente atinentes ao
trimestre em questão, em indiscutível inovação e supressão de instância, impondo seja decretada
a nulidade do Acórdão recorrido, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
Insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas, aduzindo para
tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções, mais precisamente,
“Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte” fornecido por algumas fontes
pagadoras e, bem assim, relação de rendimento e IR retido pela fonte pagadora emitido pelo no
portal e-CAC, site da Receita federal.
Assevera que a legislação de regência admite como prova o “Comprovante Anual
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte”, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 943, §2o,
do RIR/1999, na linha, inclusive, que restou assentado no Acórdão recorrido, não fazendo
sentido deixar de acolher os documentos trazidos à colação pela contribuinte com o fito de
demonstrar seu direito creditório.
Sustenta que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs – ou até mesmo da Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP quanto aos
dados das retenções - não podem impedir o reconhecimento do direito ao crédito.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.354 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900385/2016-95

sejam analisados outros elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário 2006, consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as
quais passamos a analisar.
PRELIMINAR NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO
Em sede de preliminar, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada, por
entender que o julgador inovou as razões de decidir levadas a efeito no Despacho Decisório, em
evidente supressão de instância e, bem assim, em total preterição do direito de defesa e do
contraditório da empresa, conforme se extrai da doutrina e jurisprudência.
A corroborar sua pretensão, alega que a autoridade fazendária de origem rechaçou
em parte a pretensão da recorrente a pretexto da não comprovação parcial das retenções objeto
da compensação, enquanto o julgador recorrido, ao refutar o pleito da contribuinte, assim o fez
alegando que o período de apuração em análise é o 4o trimestre do ano-calendário de 2006,
enquanto que a interessada informou diversas retenções referentes a outros meses do ano,
utilizando valores totalizados de forma anual nos informes de rendimentos e no Portal e-CAC,
asseverando, ainda, que caberia à contribuinte segregar os valores exclusivamente atinentes ao
trimestre em questão, em indiscutível inovação e supressão de instância, impondo seja decretada
a nulidade do Acórdão recorrido, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.354 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900385/2016-95

Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito da recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar, como passaremos a demonstrar.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”
No caso dos autos, ao suscitar a nulidade do Acórdão recorrido, em suma,
assevera a contribuinte que o julgador de primeira instância teria inovado nos motivos que levou
as autoridades fazendárias a não acolher integralmente o pleito da empresa, sem conquanto
observar que o verdadeiro fundamento para tanto tem sido o mesmo desde a apresentação da
PER/DCOMP, qual seja, a ausência de comprovação da totalidade das retenções que deram azo
às compensações procedidas.
Em outras palavras, desde o pedido inaugural, o que ensejou o reconhecimento
parcial do crédito pretendido fora a ausência de sua comprovação integral, na forma que a
legislação exige, primeiramente pela DRF e depois pela DRJ, não havendo se falar em preterição
do direito de defesa da contribuinte.
Aliás, ao contrário do que alega a recorrente, a partir das razões e documentos
trazidos à colação na manifestação de inconformidade, o julgador recorrido acabou por melhor
explicitar o não acolhimento em parte das retenções indicadas pela contribuinte, deixando mais
claro que a ausência de comprovação do crédito se deu em razão de parte das retenções se referir
a período distinto do objeto da lide, não podendo, portanto, compor o saldo negativo.
Trata-se, pois, de oferecer ainda mais condições de defesa à contribuinte e não o
contrário. O que, inclusive, oportunizou a recorrente interpor o presente recurso voluntário
contemplando todas as razões de preliminar e de mérito que serão contempladas no voto.
Mais a mais, o processo administrativo é dinâmico e, nesta condição, a partir de
novas alegações e documentos que são trazidos à colação, quando afastada a preclusão, por
óbvio, que outras questões serão suscitadas, seja para negar ou acolher o pleito da contribuinte,
não implicando dizer, no caso dos autos, que houve inovação que pudesse malferir o direito de
defesa da recorrente.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.354 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900385/2016-95

Mesmo porque, a premissa básica sempre foi e continuou sendo no Acórdão
recorrido de não comprovação do crédito arguido.
Dessa forma, não se cogita em nulidade do Acórdão guerreado, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher parcialmente o pleito da contribuinte.
MÉRITO
No mérito, em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna
discussão da distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios,
com a respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, após reformar o Despacho Decisório (que
admitiu parte do direito da contribuinte) reconheceu parcialmente os créditos da recorrente, não
homologando integralmente, portanto, as compensações declaradas, a pretexto de não restar
comprovada a totalidade das retenções arguidas pela empresa.
Com mais especificidade, o julgador de primeira instância, rechaçou em parte a
pretensão da contribuinte, com base nos seguintes fundamentos sintetizados:
“[...] Cumpre dizer que o período de apuração em análise é o 4o trimestre do ano-
calendário de 2006, enquanto que a interessada informou diversas retenções referentes a
outros meses do ano, utilizando valores totalizados de forma anual nos informes de
rendimentos e no Portal e-CAC. Caberia à contribuinte segregar os valores
exclusivamente atinentes ao trimestre em questão. [...]”
De outra banda, argumenta a recorrente que colacionou aos autos os
comprovantes das retenções, mais precisamente, “Comprovante Anual de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte” fornecido por algumas fontes pagadoras e, bem assim, relação de
rendimento e IR retido pela fonte pagadora emitido pelo no portal e-CAC, site da Receita
federal.
Defende que a legislação de regência admite como prova o “Comprovante Anual
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte”, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 943, §2o,
do RIR/1999, na linha, inclusive, que restou assentado no Acórdão recorrido, não fazendo
sentido deixar de acolher os documentos trazidos à colação pela contribuinte com o fito de
demonstrar seu direito creditório.
Sustenta que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs – ou até mesmo da Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP quanto aos
dados das retenções - não podem impedir o reconhecimento do direito ao crédito.
A fazer prevalecer seu entendimento, aduz que os dispositivos legais que
regulamentam a matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os
comprovantes de recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório
pretendido, impondo sejam analisados outros elementos de prova, sob pena de cerceamento do
direito de defesa da recorrente.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.354 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900385/2016-95

Por derradeiro, com esteio nos princípios da verdade material e da legalidade,
requer sejam analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento
do direito creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação
efetuado.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.354 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900385/2016-95

Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para parte das
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido
em sua integralidade.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar parcialmente sua pretensão, se limitando a
inferir que o ônus da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar
que ela não faria jus ao crédito pretendido, além de reportar aos mesmos documentos trazidos à
colação na defesa inaugural e já devidamente analisados, os quais, isoladamente, não se prestam
a tal finalidade.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da
prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por
exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o
seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções que foram admitidas no julgamento atacado.
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, sobretudo no que diz respeito ao regime de competência levado a
efeito nos autos, uma vez que as retenções que não foram reconhecidas dizem respeito a período
diverso do objeto da presente demanda, o que é vedado pela legislação de regência.
A propósito da matéria, a jurisprudência administrativa é por demais enfática ao
exigir que as retenções objeto do pedido de compensação se refiram, além de receitas submetidas
à tributação, ao mesmo período do saldo negativo aduzido, consoante se extrai dos recentíssimos
julgados com suas ementas abaixo transcritas, in verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Período
de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ.
SALDO
NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. Não apresentação de prova inequívoca hábil e
idônea tendente a comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de
saldo negativo de IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e,
por consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.354 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900385/2016-95

crédito. COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A legislação
não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na apuração do IRPJ de
período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art.
6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não
retenções de IR-fonte ocorridas ao longo de um determinado ano ou trimestre. SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ..
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA
FINANCEIRA CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF sobre
aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da receita financeira
correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80.” (Processo no 10680.919425/2017-
92 – Acórdão no 1002-003.000 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária,
Sessão de 15/09/2023)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2009 PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL.
IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME DE COMPETÊNCIA. O IRRF é considerado, em regra, antecipação do
devido para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Os resultados
auferidos e que deram origem às retenções do imposto na fonte devem,
obrigatoriamente, integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração
com base no Lucro Real, em obediência ao regime de competência. No Lucro Real
trimestral, o imposto é apurado de forma definitiva, não sendo possível, portanto, para
fins de apuração de saldo negativo ou de imposto a pagar, a compensação do IRRF,
relativo a receitas auferidas em trimestres anteriores, com o imposto devido no trimestre
em curso. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao interessado a
demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e
certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário
Nacional).” (Processo no 10880.910689/2018-13 – Acórdão no 1003-003.757 – 1a Seção
de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Sessão de 12/07/2023)
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não tratou uma só linha
sobre o tema retro, não apresentando novos documentos e/ou razões capazes de rechaçar o
entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos documentos colacionados
aos autos na manifestação de inconformidade e reiterar as razões desta, além de suscitar a
nulidade do Acórdão recorrido.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP e
intimada pela autoridade fiscal, na interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase
recursal, no recurso voluntário, não tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito
ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.354 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900385/2016-95

Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 175
DF CARF MF
Original